Tribunal: TCU
Processo: 013.282/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão da não execução do convênio No 130/1996, celebrado com a PM de Matões-MA, tendo como objeto a perfuração de poços tubulares em seis localidades do minicípio, no período de 29/06/1996 a 31/12/1997.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente, contra Rubens Pereira e Silva e Gilberto de Oliveira Tenório, em razão da omissão no dever de prestar contas e da inexecução do Convênio 130/1996, cujo objeto era a implantação de sistema de abastecimento de água no Município de Matões (MA). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo em relação a Gilberto de Oliveira Tenório, em virtude de seu falecimento e de não ter gerido os recursos transferidos; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, Rubens Pereira e Silva, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas de Rubens Pereira e Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores restituídos, nos termos da legislação vigente: Data de Referência Valor (R$) 27/8/1996 30.000,00 26/9/1996 20.000,00 9/12/1996 25.000,00 10/12/1996 25.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Meio Ambiente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.